Tribunal: STF
Processo: RE 115464
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE MALTRATO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE.
EMBASANDO-SE O EXTRAORDINÁRIO NA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE MALTRATO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA, SEM QUE, CONTUDO, TIVESSEM ELES SIDO OBJETO
DE APRECIAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO SE TORNA VIAVEL O
CONHECIMENTO PRELIMINAR DO APELO EXCEPCIONAL, A TEOR DAS SUMULAS
282 E 356.